Tribunal: TJDFT
Processo: 0717503-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR DUAS VEZES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 232 DO ECA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. “EMENDATIO LIBELLI” AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a “emendatio libelli” atinente ao delito do art. 232 do ECA e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, por duas vezes, em continuação delitiva (CP, art. 71, “caput”), na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/06. O embargante alegou omissão no acórdão quanto à fragilidade do conjunto probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão no tocante à análise da insuficiência probatória alegada; e (ii) estabelecer se a via dos embargos de declaração pode ser utilizada para reexame de provas e reforma da decisão condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo para reexame de provas ou modificação da decisão embargada.
4. O acórdão embargado abordou de forma fundamentada a questão da materialidade e autoria, evidenciando, com base em provas testemunhais e documentais e na relevância da palavra da vítima em delitos sexuais, a prática dos atos libidinosos atribuídos ao réu, afastando a alegação de omissão.
5. A atribuição de efeitos infringentes a embargos de declaração constitui medida excepcional e restrita a casos em que os vícios elencados no art. 619 do CPP efetivamente se configuram, o que não ocorre no caso em exame.
6. A análise sobre a fragilidade probatória demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, incompatível com a via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestam ao reexame de mérito, salvo para corrigir omissões, obscuridades ou contradições no julgado.
2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor em crimes sexuais.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 383 e 386; CP, art. 217-A.